Tribunal: STF
Processo: HC 236265
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o ministro relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 869.693/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão. Afirmam a ausência de periculum libertatis a embasar a segregação cautelar. Ressaltam condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, ocupação lícita, residência fixa e filho com 3 meses de idade. Referem à apresentação espontânea perante a autoridade policial e ao fato de ter entregue a arma utilizada no cometimento do crime. Socorrem-se do princípio da presunção de inocência. 



     



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou a substituição por cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou ter sido designada audiência de instrução e julgamento para 18/01/2024 (processo nº 1501583-75.2023.8.26.0539, da Vara Criminal de Santa Cruz do Rio Pardo/SP). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi:



    “(...) Com efeito, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, devidamente indicados no relatório da autoridade policial, verifica-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Como bem observado pela i. representante do Ministério Público, necessária a custódia cautelar do averiguado. 



    Conforme se observa, o indiciado está sendo investigado, em tese, pela prática de delito de gravidade concreta: homicídio tentado, praticado com arma de fogo, contra duas vítimas, em plena via pública e por motivo fútil. 



    As declarações das vítimas Carlos Saturnino e André Henrique Lopes da Cruz trazem fortes indícios quanto à existência do crime e de sua autoria. 



    De igual modo, os relatos das testemunhas ouvidas na delegacia revelam que o indiciado dispunha de uma arma de fogo, da qual lançou mão para atingir as vítimas com um disparo, efetuado em plena via pública de uma pequena cidade do interior. O próprio indiciado admitiu a conduta em sede policial, argumentando, em sua defesa, ter agido em legítima defesa. 



    Como sabido, em casos de prisão cautelar, analisa-se a presença ou não dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e, como já analisado, no caso em tela estão presentes os requisitos da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, além de indícios da materialidade e prova da autoria.



    No caso vertente, verifica-se a presença dos requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria, lembrando que as vítimas narraram os fatos de forma harmônica, inexistindo, neste momento, elementos suficientes a demonstrar a alegação de legítima defesa. Não se observa prova segura de que os lesados estariam portando facas em perseguição ao indiciado, conforme declarado pelo próprio. 



    Neste contexto, a prisão preventiva é a única medida capaz de assegurar, de forma satisfatória, a ordem pública. O crime, como já dito, é de gravidade concreta, praticado com arma de fogo, em plena via pública.



    De igual modo, há fundado receio de que, se não for mantido preso de forma preventiva, poderá vir a trazer insegurança na região, eis que fatos desta natureza sabidamente colocam em pânico constante a sociedade, havendo também riscos concretos de novas altercações com vítimas e testemunhas. 



    Por outro ângulo, neste momento, a soltura do indiciado serviria como desestímulo para que vítimas e testemunhas possam depor em juízo com segurança. Tal circunstância indica, de forma suficientemente clara, a necessidade de também assegurar, através da prisão cautelar, o bom andamento da instrução processual.” (e-doc. 9, p. 2-3; grifos nossos).



    10. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus (e-doc. 5), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, nos seguintes termos: 



    “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar "a gravidade concreta do crime é evidente, pois se trata, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado pelo motivo fútil", bem como "a periculosidade do acusado são exacerbadas pela arma utilizada no crime: "espingarda de pressão aparentemente adaptada para arma de fogo, aparentemente calibre 22, com uma munição deflagrada presa no interior do cano". Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.” (e-doc. 11; grifos nossos).



    11. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente supostamente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator